Tribunal: STJ
Processo: 0007340-12.2019.8.19.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3053819 - RJ(2025/0364698-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ARLINDO REIS DIAS DA SILVA
AGRAVANTE
: RODRIGO MORAES NASCIMENTO
ADVOGADOS
: BERNARDO MAGALHAES PORTO SARAIVA - RJ133087
LEONARDO ANTONIO CARNEIRO DE MORAES - RJ141269
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE NOVA IGUACU
ADVOGADOS
: BEATRIZ OLIVEIRA GALVAO CAMPOS - RJ128334
DIOGO PEIXOTO DIAS SILVA - RJ170380
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
CPC/2015
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do recurso especial, em face da incidência da

Súmula 284/STF.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da
a parte
art. 1.021,
CPC/2015,
Súmula 182/STJ,
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:49
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: a8b6cd4c-12ac-4ec5-9c28-9835949e5432

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3053819 - RJ(2025/0364698-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ARLINDO REIS DIAS DA SILVA
AGRAVANTE
: RODRIGO MORAES NASCIMENTO
ADVOGADOS
: BERNARDO MAGALHAES PORTO SARAIVA - RJ133087
LEONARDO ANTONIO CARNEIRO DE MORAES - RJ141269
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE NOVA IGUACU
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
CPC/2015
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do recurso especial, em face da incidência da

Súmula 284/STF.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da
a parte
art. 1.021,
CPC/2015,
Súmula 182/STJ,
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
ARLINDO REIS DIAS DA SILVA e outro contra a decisão que não conheceu do
recurso, em razão da aplicação da Súmula 284/STF.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que "o recurso especial não foi
manejado com intuito de reexaminar questões fáticas -probatórias, tendo em vista que
a discussão é estritamente de direito, sendo certo que todas as questões fáticas foram
devidamente delimitadas no curso da ação judicial" (fl. 4.428).
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
Documento eletrônico VDA54993605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:38
Código de Controle do Documento: fb635a1b-31c0-4755-a89e-7fcb49aff025

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do
"na petição de agravo
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
A decisão agravada não conheceu do recurso especial, em face da
incidência da Súmula 284/STF.
Todavia, no presente agravo interno, não houve impugnação específica do
referido fundamento.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual entende-se que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula
art. 1.021,
CPC/2015
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS n.
relatora
3.430/MA,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
art. 1.021, § 1o, do
e a Súmula 182 do STJ, não se conhece do agravo
CPC/2015;
interno quando ausente impugnação específica do fundamento da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA54993605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:38
Código de Controle do Documento: fb635a1b-31c0-4755-a89e-7fcb49aff025

Isso posto, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA54993605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:38
Código de Controle do Documento: fb635a1b-31c0-4755-a89e-7fcb49aff025

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.053.819 / RJ
Número Registro: 2025/0364698-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00073401220198190038 202524508129 73401220198190038
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARLINDO REIS DIAS DA SILVA
AGRAVANTE : RODRIGO MORAES NASCIMENTO
ADVOGADOS : BERNARDO MAGALHAES PORTO SARAIVA - RJ133087
LEONARDO ANTONIO CARNEIRO DE MORAES - RJ141269
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE NOVA IGUACU
ADVOGADOS : BEATRIZ OLIVEIRA GALVAO CAMPOS - RJ128334
DIOGO PEIXOTO DIAS SILVA - RJ170380
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- LICITAÇÕES - EDITAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ARLINDO REIS DIAS DA SILVA
AGRAVANTE : RODRIGO MORAES NASCIMENTO
ADVOGADOS : BERNARDO MAGALHAES PORTO SARAIVA - RJ133087
LEONARDO ANTONIO CARNEIRO DE MORAES - RJ141269
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE NOVA IGUACU
Documento eletrônico VDA55363091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:02:35
Código de Controle do Documento: c945765a-c590-422a-ada7-57e41874161b

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026
25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55363091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:02:35
Código de Controle do Documento: c945765a-c590-422a-ada7-57e41874161b